Tribunal: TJBA
Processo: 0500529-39.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500529-39.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAZ FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RILDA CORREIA ROSAS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA SIMOES PESSOA

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA RÉ NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC). RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça não apreciado importa em concessão tácita. 2. O deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça implica na manutenção da condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais, mas com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500529-39.2014.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MARIA DA PAZ FERREIRA SANTOS
e como apelada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .